Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se embargos de declaração opostos pela parte agravante, HEIDA FARANI VIEIRA, em face da decisão monocrática de ID 58028432, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto. Alega a parte agravante, ora embargante, em síntese, que a decisão monocrática embargada incorre em erro material na consideração da perda de objeto, tendo em vista que o feito sentenciado não é o da origem (processo n.o 0713369-91.2023.8.07.0018), mas sim o processo referente à união estável (processo n.o 0717371-74.2022.8.07.0007). Sinaliza que o processo de origem, que comporta a decisão interlocutória que se busca a reforma pela via do agravo de instrumento, ainda não foi sentenciado e se encontra na fase de produção de provas. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanado o vício, a fim de que a decisão embargada seja revogada, determinando-se regular curso ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 58929305. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos em face de decisão exarada no exercício do exame unipessoal, cabível igualmente sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Na espécie, identifico erro material, tendo em vista a equívoca consideração na consulta ao andamento processual feito que ampara a decisão embargada. A consulta ao processo originário (0713369-91.2023.8.07.0018) revela que o processo ainda está em curso, razão que impõe o regular processamento do presente agravo de instrumento para o exame da decisão interlocutória combatida no feito de referência. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reconhecendo erro material, revogar a decisão de ID 58028432 e determinar o regular processamento do agravo de instrumento 0752181-62.2023.8.07.0000. Operada a preclusão, altere-se a classe processual para ‘agravo de instrumento’ e retornem os autos conclusos para o respectivo exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora